Tribunal: TJDFT
Processo: 0750648-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750648-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: J. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ora requerido/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Mandado de Segurança n° 0722802-79.2024.8.07.0020, ajuizado em seu desfavor por J. P. D. S., ora requerente/agravado, devidamente representado por seu genitor, FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA, nos seguintes termos (ID n° 215815378): “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Cadastre-se o MP (art. 178, II, do CPC). Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de resguardar o direito do estudante à realização de exame vestibular/PAS na hipótese de inobservância ao prazo para pagamento da taxa de inscrição (acórdãos de no 1199396, 1200086, 1124678, 1236951). Ilustrativamente, confira-se: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. (...) 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) Acrescento que manter a exclusão do menor/Autor, em razão de equívoco para o qual provavelmente sequer concorreu, traz gravíssimos prejuízos – quiçá irreversíveis – à formação acadêmica e profissional do estudante, situação inadmissível diante do atual cenário constitucional (arts. 6o, caput e 208, V, da CF) e, principalmente, economico-social do país. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à Ré que permita ao Autor a realização da terceira etapa do PAS. Prazo para atendimento à presente decisão: 5 (cinco) dias. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se. Intime-se o Autor para que realize o depósito judicial do valor correspondente a inscrição no prazo de 5 (cinco) dias. Notifique-se, por fim, a autoridade impetrada, para que preste as informações que julgue pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se”. Na origem, afere-se que a parte Autora busca a homologação de sua inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2022/2024. No caso, a parte requerida/agravante cancelou a solicitação de inscrição da autora/agravada em razão de não ter sido efetuado o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido em edital. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignado, o requerido/agravante defende, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, em razão de ser “(...) mero executor do certame, e nessa condição, não possui qualquer ingerência na edição ou modificação das regras editalícias. (...)”. Aduz que o requerente/agravado não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS, nem impugnou o edital de abertura quanto à matéria. Sustenta que todos os participantes de um certame estão vinculados as regras previstas no edital, eis que se trata de instrumento que garante a impessoalidade e a legalidade de todo o processo seletivo. Argui que a alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da isonomia, “visto que todos aqueles cujos pedidos de isenção de taxa foram indeferidos e não realizaram o pagamento da taxa de inscrição tiveram suas inscrições indeferidas". Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para afastar a permissão liminar para que realize a terceira etapa do PAS. No mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e confirmada a tutela eventualmente deferida. Preparo recolhido em ID n° 66693567. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o feito de origem não tem como objeto os termos do edital referente à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2022/2024. O que a parte autora/agravada pretende, é reverter sua eliminação do respectivo certame em razão do pagamento atrasado da taxa de inscrição. Da análise dos autos, afere-se ser inconteste que tal ato foi praticado pela parte agravante. Dessa forma, uma vez que o Mandado de Segurança deve ser impetrado em face da autoridade que praticou o ato coercitivo impugnado, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse contexto, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar suficientemente a probabilidade do seu direito. Conforme o relatado, na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar consistente na participação do agravante na 3a fase do Programa de Avaliação Seriada da UnB, o qual foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Observa-se, no caso em exame, que o autor, de fato, efetivou a sua inscrição para participação no processo seletivo trienal indicado, a qual não fora chancelada pelo fato de o genitor do impetrante não ter quitado, até o vencimento, a taxa de inscrição estipulada em edital. Quanto ao tema, verifica-se que este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de resguardar o direito do estudante à realização de exame vestibular/PAS na hipótese de inobservância ao prazo para pagamento da taxa de inscrição. Destaca-se, nesse contexto, a força do direito insculpido no teor do art. 208, inciso V, da Carta Magna, in verbis: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...). V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...). O processo seletivo em voga (PAS/UNB – 2022/2024) constitui meio de acesso à universidade e ao ensino superior; e guarda peculiaridade, ao passo que a sua realização não objetiva apenas o acesso à simples avaliação, mas sim a avaliações promovidas por etapas, ao passo que a participação do estudante se relaciona com a prestação de três exames consecutivos, ao longo do período em que cursa o chamado segundo grau. Nesse particular, em que pese a exigência relativa ao pagamento da taxa de inscrição tenha natureza editalícia, os contornos fáticos da lide indicam a preponderância do direito constitucional perseguido em detrimento da necessária vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que que a regularidade pertinente ao pagamento da taxa de inscrição até a data de vencimento, não deve se sobrepor ao garantido acesso à educação. Impende enfatizar que o meio de acesso ao nível educacional de interesse do impetrante é o exame seriado em si; e não a taxa de inscrição, cujos efeitos do inadimplemento pontual devem ser mitigados no caso em tela, em especial quando os elementos constantes do feito de origem apontam para o fato de que o respectivo pagamento não foi efetuado por motivos de saúde (ID n° 215793731). Esse é o raciocínio já realizado por este Eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Confira-se: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora haja vinculação da administração pública ao edital, que previu a data para pagamento da taxa de inscrição, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino. 2. O acesso à educação superior visa atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua emancipação, qualificando-a para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, constituindo um processo social intimamente ligado às transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade. 3. Inexiste afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a medida judicial cinge-se à participação da candidata no certame, sem qualquer interferência em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1943233, 07487501720238070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2024, publicado no DJE: 25/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC. PAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FALTA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À ARRECADAÇÃO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda do objeto. 2. Na origem, entendeu o magistrado pela perda do objeto, a pretexto de a liminar não haver sido analisada em tempo hábil. Ocorre que, em sede de agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela recursal, possibilitando a participação do candidato no certame. 3. Cediço ser a taxa de inscrição necessária ao custeio dos certames realizados pelo CEBRASPE, mas no cotejo entre a finalidade arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CF), esta última há de prevalecer. 4. O documento acostado demonstra ter sido agendado o pagamento do boleto bancário para o dia 18/03/2021, data do vencimento, no entanto, por falta de dinheiro suficiente, a quitação não foi efetivada. Revela-se temerário atribuir ao candidato o peso de carregar as consequências advindas de um eventual ato de terceiro, in casu, seus genitores ou a instituição financeira, sobretudo quando já realizada a prova e sequer impugnada a decisão liminar pela banca organizadora. 5. Do mesmo modo, ausente qualquer prejuízo imposto ao recorrido, uma vez que, além de já realizada a prova pelo impetrante, houve o depósito judicial da quantia equivalente à taxa de inscrição. Por outro lado, salta aos olhos o prejuízo a ser experimentado pelo estudante em caso de negativa, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar da nota obtida na 1a Etapa de avaliação seriada para acessar o ensino superior. 6. Firmou-se o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de aplicar a casos como o presente a teoria do fato consumado, eis que consolidada a situação no tempo com a participação do apelante no certame, devendo prevalecer a segurança jurídica. 7. Embora provido o apelo e concedida a segurança almejada pelo impetrante, sua exclusão do certame não ocorreu por culpa do impetrado, mas sim em virtude da inobservância de previsão constante do edital, pois não efetivado oportunamente o pagamento da inscrição, atraindo a incidência do princípio da causalidade. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Segurança concedida. (Acórdão 1406700, 07219926920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante destes fundamentos, fica evidenciada a probabilidade do direito do autor/agravado. Já o perigo de dano decorre do risco de desclassificação do recorrido, caso não realize a última etapa do Programa de Avaliação Seriada, que poderá dificultar seu acesso à universidade pública. Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada pela parte autora/agravada no feito de origem, afasta-se, de maneira axiomática, a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Ademais, cumpre ressaltar que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que impedir o candidato de realizar o exame em questão esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora